Tribunal: TJDFT
Processo: 0707784-29.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. ÂMBITO ESTADUAL/DISTRITAL. DECADÊNCIA. 5 ANOS. MÁ-FÉ. COMPROVADA. CERTIFICADO FALSO. POSSE. VIOLAÇÃO AO SISTEMA DE CONCURSO PÚBLICO. VANTAGEM ILEGÍTIMA. CERTIFICADO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA. NULIDADE DE ATO DE POSSE. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. LEGITIMIDADE. LICENÇA-SERVIDOR. NÃO RECONHECIMENTO. ORIGEM. ATO ILEGAL.

1. Em virtude da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal, a prescrição intercorrente de processo administrativo prevista na Lei no 9.873/1999 não se aplica às ações punitivas promovidas por Estados e Municípios. Precedentes do STJ.
2. A Administração deve anular seus atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais. O direito de anulá-los decai em 5 anos, salvo comprovada má-fé.
3. Há má-fé do servidor que apresenta certificado/diploma inautêntico para ingressar no serviço público, burlando o sistema de concurso público para obter vantagem ilegítima em relação aos seus concorrentes. Por conseguinte, o ato de sua posse pode ser anulado a qualquer tempo.
4. Ainda que o servidor obtenha diploma/certificado necessário para o exercício do cargo após o ingresso no serviço público, a ilegalidade consistente em apresentação de documento inautêntico no ato de posse não pode ser convalidada. O fato superveniente não afasta a nulidade do ato originário. Precedentes.
5. Não há que se falar em invalidade de processo administrativo que resguarda, de forma substancial e concreta, o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, sem qualquer prejuízo ao servidor que o responda.
6. O Secretário de Educação possui competência para dar posse e exercício para cargos efetivos da pasta (Decreto Distrital no 39.133/2018, art. 1o, I) e, por isso, também possui competência para anular o referido ato.
7. Anulada a posse do servidor público por apresentar documento inautêntico no ato de sua posse, não há que se falar em direito à licença-servidor não usufruída posteriormente, pois não se originam direitos de atos administrativo ilegais (STF, Súmula no 473).
8. Recurso conhecido e não provido.